Tribunal: TJPA
Processo: 0010827-57.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010827-57.2017.8.14.0051

APELANTE: SISA SALVACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO VISTA ALEGRE DO JUA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0010827-57.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

APELANTE: SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: MANOEL ALTEMAR MOUTINHO DE SOUZA - OAB PA12139-A, ROLF EUGEN ERICHSEN - OAB PA13922-A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANA CARINA TEIXEIRA NOGUEIRA - OAB PA16360-A, ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA17515-A, JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO - OAB PA270-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIZAÇÃO DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS EM ÁREA IRREGULARMENTE OCUPADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA PARALELA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER DE PRESTAÇÃO ADEQUADA, EFICIENTE E SEGURA. ART. 22 DO CDC. ART. 6º DA LEI Nº 8.987/95. MEDIDA DE NATUREZA TÉCNICA E PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO POSSESSÓRIO OU DOMINIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em análise: Apelação cível interposta por empresa proprietária de área objeto de ocupação irregular contra sentença que julgou procedente ação ajuizada pela concessionária de energia elétrica para autorizar a regularização do fornecimento em assentamento irregular, mediante substituição de ligações clandestinas por instalações regulares e seguras, determinando que os réus se abstivessem de impedir a execução do serviço.

Questões discutidas: (i) possibilidade de regularização do fornecimento de energia elétrica em área irregularmente ocupada; (ii) repercussão da alegação de propriedade privada e da existência de ação possessória paralela sobre o dever da concessionária; (iii) natureza jurídica da medida autorizada; (iv) eventual consolidação da ocupação irregular.

Razões de decidir: A controvérsia não envolve reconhecimento de posse, domínio, regularização fundiária ou legitimação da ocupação existente, restringindo-se à viabilidade de adoção de medidas técnicas voltadas à substituição de ligações clandestinas por fornecimento regular e seguro. A alegação de propriedade privada e a existência de demanda possessória paralela não impedem a adoção de providências mínimas relacionadas à prestação de serviço público essencial, devendo eventual discussão dominial permanecer na via própria. A regularização autorizada não confere aos ocupantes qualquer direito possessório ou dominial, tampouco inviabiliza futura reintegração de posse. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e deve observar os requisitos de adequação, eficiência e segurança previstos no art. 22 do CDC e no art. 6º da Lei nº 8.987/95. A manutenção de ligações clandestinas amplia riscos à coletividade e compromete a estabilidade do sistema elétrico, legitimando a atuação da concessionária.

Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: “A existência de ocupação irregular e de controvérsia possessória paralela não impede a concessionária de energia elétrica de promover a regularização provisória do fornecimento, quando a medida se destina exclusivamente à substituição de ligações clandestinas e à preservação da segurança coletiva, sem produzir efeitos possessórios ou dominiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença vergastada
, e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 2% sobre a base fixada na origem, observada, se for o caso, a exigibilidade na forma da lei,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃOCÍVEL - Nº. 0010827-57.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

APELANTE: SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: MANOEL ALTEMAR MOUTINHO DE SOUZA - OAB PA12139-A, ROLF EUGEN ERICHSEN - OAB PA13922-A.

APELADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANA CARINA TEIXEIRA NOGUEIRA - OAB PA16360-A, ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA17515-A, JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO - OAB PA270-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, nos autos da
Ação De Conhecimento Pelo Procedimento Comum Com Pedido De Tutela De Urgência Antecipada
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas
razões (Id.

21348809)
a apelante sustenta, em síntese, que é legítima proprietária da área objeto da demanda, situada no bairro Vista Alegre do Juá, e que obteve decisões favoráveis em ação possessória correlata, razão pela qual a regularização do fornecimento de energia elétrica representaria indevida consolidação de ocupação irregular. Afirma, ainda, que a medida ultrapassaria simples adequação de ligações clandestinas, pois implicaria verdadeira expansão de rede elétrica em imóvel particular, com prejuízo ao direito de propriedade.

Em contrarrazões (id. 21348817),
a concessionária defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a medida possui natureza técnica e provisória, voltada à substituição de ligações clandestinas por sistema seguro de fornecimento de energia, sem qualquer efeito possessório ou dominial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIZAÇÃO DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS EM ÁREA IRREGULARMENTE OCUPADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA PARALELA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER DE PRESTAÇÃO ADEQUADA, EFICIENTE E SEGURA. ART. 22 DO CDC. ART. 6º DA LEI Nº 8.987/95. MEDIDA DE NATUREZA TÉCNICA E PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO POSSESSÓRIO OU DOMINIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em análise:
Apelação cível interposta por empresa proprietária de área objeto de ocupação irregular contra sentença que julgou procedente ação ajuizada pela concessionária de energia elétrica para autorizar a regularização do fornecimento em assentamento irregular, mediante substituição de ligações clandestinas por instalações regulares e seguras, determinando que os réus se abstivessem de impedir a execução do serviço.

Questões discutidas:
(i) possibilidade de regularização do fornecimento de energia elétrica em área irregularmente ocupada; (ii) repercussão da alegação de propriedade privada e da existência de ação possessória paralela sobre o dever da concessionária; (iii) natureza jurídica da medida autorizada; (iv) eventual consolidação da ocupação irregular.

Razões de decidir:
A controvérsia não envolve reconhecimento de posse, domínio, regularização fundiária ou legitimação da ocupação existente, restringindo-se à viabilidade de adoção de medidas técnicas voltadas à substituição de ligações clandestinas por fornecimento regular e seguro. A alegação de propriedade privada e a existência de demanda possessória paralela não impedem a adoção de providências mínimas relacionadas à prestação de serviço público essencial, devendo eventual discussão dominial permanecer na via própria. A regularização autorizada não confere aos ocupantes qualquer direito possessório ou dominial, tampouco inviabiliza futura reintegração de posse. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e deve observar os requisitos de adequação, eficiência e segurança previstos no art. 22 do CDC e no art. 6º da Lei nº 8.987/95. A manutenção de ligações clandestinas amplia riscos à coletividade e compromete a estabilidade do sistema elétrico, legitimando a atuação da concessionária.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
“A existência de ocupação irregular e de controvérsia possessória paralela não impede a concessionária de energia elétrica de promover a regularização provisória do fornecimento, quando a medida se destina exclusivamente à substituição de ligações clandestinas e à preservação da segurança coletiva, sem produzir efeitos possessórios ou dominiais.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se a existência de disputa possessória e a alegação de propriedade privada impedem a concessionária de energia elétrica de promover a regularização provisória do fornecimento em área ocupada irregularmente, quando constatadas ligações clandestinas com risco à segurança dos moradores e à própria estabilidade do sistema elétrico.

A sentença deve ser mantida. A questão posta nos autos não se confunde com reconhecimento de posse, domínio, regularização fundiária ou legitimação da ocupação existente no local. O objeto da demanda é mais restrito, qual seja, permitir que a concessionária, no exercício de seu dever legal de prestação adequada, eficiente e segura do serviço público, substitua ligações clandestinas por instalação tecnicamente regular, a fim de reduzir risco de acidentes, incêndios, sobrecarga da rede e danos à coletividade.

O fato de a apelante afirmar ser proprietária da área e de existir ação possessória em curso não impede, por si só, a adoção de providências mínimas de segurança relativas a serviço público essencial. A tutela possessória deve ser buscada e efetivada na via própria, não sendo a presente ação instrumento para definir titularidade, posse ou direito de permanência dos ocupantes.

Do mesmo modo, a autorização de regularização do fornecimento de energia não confere aos moradores qualquer direito possessório ou dominial, tampouco obsta eventual cumprimento de ordem de reintegração de posse que venha a ser proferida ou confirmada no processo próprio.

A própria sentença registrou que a demanda se limita à possibilidade de ajustar e adequar as ligações existentes na área, para evitar acidentes e riscos à vida, sem resolver a discussão possessória travada entre a SISA e os ocupantes.

Nessa linha, o serviço de energia elétrica, por sua natureza essencial, deve ser prestado de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 6º da Lei nº 8.987/1995. A manutenção de ligações clandestinas, em área densamente ocupada, não preserva o direito de propriedade, ao contrário, amplia riscos concretos e dificulta o controle técnico da rede, inclusive em eventual futura desocupação.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - IRRELEVÂNCIA - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA OBRA NECESSÁRIA À DISPONIBILIZAÇÃOD DO SERVIÇO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da urgência, consubstanciada em perigo de dano ou de inutilidade do processo, e da probabilidade do direito, tendo como objetivo resguardar a efetividade da tutela final ou impedir a sua inutilidade, nos termos do art. 300 do CPC/15 . 2. A essencialidade do serviço de energia elétrica se sobrepõe a potencial exame de regularidade do loteamento no qual está inserido o imóvel do consumidor. 3. A responsabilidade pelo custeio das obras de infraestrutura necessárias à disponibilização do serviço, todavia, carece do conhecimento prévio da extensão da rede, da tensão e da existência de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica, o que demanda ampla instrução probatória . 4. Recurso provido. v.v . AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - LOTEAMENTO IRREGULAR - IMÓVEL RURAL - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - OBRIGAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. 2 . Nesses termos, o fato de o imóvel localizar-se em loteamento irregular não é suficiente para afastar a obrigação de prestação do serviço público essencial, e constitucionalmente assegurado. 3. Constatada a situação irregular do imóvel, pode o Poder Público agir de acordo com outros meios que a lei dispõe, mas o serviço público essencial não pode ser negado. 4 . Portanto, há que ser mantida a decisão que determinou a instalação e ligação da energia elétrica no imóvel do recorrido.
5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 22890761420228130000, Relator.: Des .(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . LOTEAMENTO IRREGULAR EM ZONA RURAL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIABILIDADE TÉCNICA . SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA . I. Caso em exame1.1 Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Requerente em face de sentença prolatada nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido de ligação de energia elétrica em loteamento irregular localizado na zona rural do Município de Londrina/PR. 1 .2 A Apelante sustenta que a negativa da concessionária viola direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, e pleiteia a reforma da sentença para que seja determinada a ligação da energia elétrica no imóvel. II. Questão em discussão2.1 A questão em discussão consiste em saber se a negativa da concessionária de realizar a ligação de energia elétrica em loteamento irregular, situado em zona rural, fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia . III. Razões de decidir3.1 Consoante jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça: “o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art . 9º da Lei n. 1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que seja revogado” (REsp n. 1 .701.204/PB, relatora MINISTRA REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019
).3.2 Nos termos do art . 6º, da Lei nº 8.987/95, toda a concessão de serviço público requer a prestação de um serviço adequado e que, nessa linha, satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.3.3 A existência de irregularidades em loteamento rural não afasta a necessidade de observância aos princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana, previstos no art . 1º, II e III, da Constituição Federal. 3.4. A Resolução ANEEL nº 1 .000/2021 estabelece expressamente, em seu art. 52, § 2º, a possibilidade de “atendimento de unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda”. 3.5 O art . 228, § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 determina que: “A distribuidora deve instalar equipamentos de medição para cada família que resida em habitações multifamiliares regulares ou irregulares de baixa renda, exceto quando não for tecnicamente viável”
– Destacou-se. 3.6 Acresce-se ao exposto que a própria Concessionária Requerida, em sede de contestação, reconhece que: “Existe viabilidade técnica de atendimento considerando o carregamento do transformador 8628844706 que está com carregamento de 36% . Não havendo necessidade de obras na rede. Não há necessidade de ação da parte autora. A rede já é existente, basta apenas liberar para ligação, uma vez que trata-se de pedido de agrupamento com uma UC já existente. Não há necessidade de obra na rede” (mov . 21.4, fls. 9), mostrando clara ausência de impedimento à instalação na localidade em que se situa a residência da Recorrente. IV . Dispositivo4.1 Recurso de Apelação Cível parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.783/89, art . 10, inciso I; CF/88, arts. 1º, II e III, e 175; e Lei 8.987/95, art. 6º, §§ 1º e 2º .Jurisprudência relevante citada: TJPR - 5ª Câmara Cível - 0002053-56.2019.8.16 .0069 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 04.06 .2024. (TJ-PR 00009634220238160014 Londrina, Relator.: substituto Anderson Ricardo Fogaca, Data de Julgamento: 14/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de instalação dos serviços de energia elétrica – Loteamento irregular – Sentença de procedência – Apelo da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Incumbe à ré o fornecimento de energia elétrica pleiteado pelo autor
– No mérito, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, não havendo respaldo para a negativa da prestação – Ademais, a irregularidade do loteamento não pode obstar o direito do autor ao acesso ao serviço público essencial à dignidade da pessoa humana – Fornecimento devido – Dever de ligação da energia elétrica no imóvel do autor -
Baixo valor da causa que autoriza a fixação dos honorários por equidade, ainda que de ofício, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Sucumbência alterada – Por fim, à luz do Tema 1059 do STJ, cujo entendimento de comunga, se aplica o art. 85, § 11 do CPC quanto à honorária recursal, ficando majorada a R$ 1.200,00, observados os critérios do § 8º, do mesmo dispositivo legal PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1003166-76.2022.8.26 .0220, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 29/01/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

Também não procede a alegação de que a regularização determinada possui, necessariamente, caráter definitivo ou que consolida a ocupação irregular. Ainda que a execução técnica demande instalação de equipamentos, postes ou ajustes estruturais, tal circunstância não altera a natureza jurídica da medida, que permanece condicionada à situação fática existente e às decisões que venham a ser proferidas nas ações possessórias ou fundiárias próprias.

Caso haja ordem definitiva de desocupação, a rede poderá ser removida ou readequada pela concessionária, sem que a decisão ora mantida constitua óbice jurídico a tanto.

Portanto, a sentença conferiu solução proporcional ao conflito, preservando a segurança coletiva e a regularidade do serviço público essencial, sem afastar o direito da apelante de discutir posse e propriedade em ação própria.

A pretensão recursal, ao buscar impedir a regularização do fornecimento, terminaria por tolerar a permanência de ligações clandestinas e perigosas, resultado incompatível com o dever legal da concessionária e com a proteção da vida, da saúde e da segurança dos envolvidos.

Assim, inexistindo fundamento capaz de infirmar a conclusão adotada na origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO do recurso de apelação E NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 2% sobre a base fixada na origem, observada, se for o caso, a exigibilidade na forma da lei.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026